Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728377-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Laurenice Martins dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0706091-68.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O Distrito Federal apresentou impugnação. Requer: a. a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; b. a extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação. c. o acolhimento de alegado excesso de execução. Intimada, a parte exequente apresentou réplica. Requer a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. O título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. DA PREJUDICIAL EXTERNA E DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO A parte executada requereu a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; bem como a extinção do cumprimento de sentença, face à inexigibilidade da obrigação O pedido não merece acolhimento. Explico. Em consulta aos sistemas informatizados, observo que o DF ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constata manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se o mencionado acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, a preliminar de suspensão do processo em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 deve ser rejeitada. Além disso, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Pelo exposto, REJEITO ambas as preliminares. PASSO AO MÉRITO. DA APLICAÇÃO DA SELIC. O ente público alega que a Selic deve ser aplicada somente sobre o valor principal corrigido, a fim de evitar anastocismo. Sem razão. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. ENTENDIMENTO ATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, reconhecendo a legitimidade das exequentes, servidoras públicas da Secretaria da Fazenda do GDF, e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para ajuste de cálculos, com a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade ativa das servidoras para o cumprimento individual da sentença coletiva, e (ii) a correção monetária do débito por meio da Taxa SELIC, conforme determinação legal e jurisprudencial. 3. A legitimidade ativa foi confirmada, uma vez que são servidoras da Administração Direta e estavam filiadas ao SINDIRETA/DF, entidade sindical apta a representá-las no cumprimento individual da sentença coletiva, mesmo com a existência de outro sindicato específico da carreira, ao qual não são filiadas. Não há violação ao princípio da unicidade sindical. 4. Quanto à correção monetária, a Taxa SELIC incide sobre o montante total consolidado do débito, incluindo correção e juros até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022. Não há anatocismo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1943874, 0735662-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 32159/97, considerou correta a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber i) se a taxa Selic, ao incidir sobre o montante consolidado do débito, constitui anatocismo; ii) se o art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ se mostra inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 5. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 6. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: da EC 113/2021, art. 3o, § 1o; Resolução 303/2019 / CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-202107177231920238070000 - ac. 1741721 – Rela. DeSa Sandra Reves – TDJF 24/08/2023; 07006612920248070000 - AC. 1859419 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - DJE: 23/05/2024; 07135752820248070000 - ac. 1889584 - 6a Turma Cível – Rel. ALFEU MACHADO - DJE: 22/07/2024. (Acórdão 1942178, 0732978-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa selic. Valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. II. Questão em discussão 2. Análise se há ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A taxa SELIC será adotada, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida. Assim, deve-se considerar o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. Desse modo, a projeção da taxa SELIC se dará pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida. 5. Ausência de anatocismo. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. Assim, a sua ocorrência terá incidência pro futuro e não incorrerá em anatocismo.” Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021. (Acórdão 1941364, 0732989-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [grifos nossos] Ademais, no tocante à alegação do executado de que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, reitero os fundamentos acima mencionados e reconheço como correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Ainda sobre o tema, não há de se falar na suspensão do presente processo sob o argumento de que tramita no STF a ADI no 7435/RS, posto que não há qualquer determinação do Excelso STF para suspender os processos que versem sobre o assunto. No mesmo sentido, o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ADI 7.435/RS, ADI 7.391/DF, TEMA STF N. 864. INCIDÊNCIA SUPOSTAMENTE CUMULADA DA SELIC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa, acolheu parcialmente a impugnação para decotar excesso de cálculo e determinou o prosseguimento em relação à parcela incontroversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de prejudicialidade externa, considerando o trâmite de Ação Rescisória e ADI; (ii) a validade e exigibilidade do título executivo sob a luz do Tema 864/STF; (iii) a aplicação da SELIC como índice de correção e juros, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tramitação de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória pelo Relator, o que não ocorrera no caso concreto. 4. A pendência de julgamento da ADI 7.435/RS não obriga ao sobrestamento de processos, pois a competência para tal medida é exclusiva do STF, que não determinou a suspensão do cumprimento de sentença na origem. 5. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. 6. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O trâmite de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial rescindendo, salvo concessão de tutela provisória. 2. A pendência de ADI não obriga ao sobrestamento de processos relacionados, salvo determinação expressa do STF. 3. A SELIC é aplicável como índice de correção e juros a partir de dezembro de 2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019, sem caracterização de anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, 969; Resolução CNJ no 303/2019 e no 448/2022; CF/1988, art. 169, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; RE 905.357/RR, Tema 864/STF. (Acórdão 1946388, 0736242-08.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. 1. Rejeitada a alegação quanto à necessidade de suspensão do feito, visto que na ADI N. 7.435/RS o STF não determinou a suspensão dos processos, embora tenha reconhecido a repercussão geral da matéria em discussão. 2. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é de que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, e observa o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021, para determinar a incidência da SELIC, considerando o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. É correta a incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1933905, 0727430-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) [grifos nossos] Deste modo, reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. DA PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL. O ente público afirma que, para cômputo da base de cálculo, deve ser considerado o histórico de progressão vertical e horizontal da parte exequente. No ponto, conforme documento anexado a exequente apresentou histórico de progressão vertical e horizontal no período pleiteado. Ressalte-se que a parte exequente não apresentou contestação quanto a tal histórico, assim, haja vista tratar-se de informação administrativa, possui fé pública e, portanto, à míngua de prova em contrário, é o padrão de progressão que deve ser adotado. Em consulta aos cálculos da parte exequente, observa-se que a progressão funcional não foi contabilizada devidamente, visto que não foi observada a progressão que está prevista na Lei no 5.106/2013. Desse modo é inconteste que a gratificação é calculada em percentual sobre o vencimento básico do servidor e este vencimento básico é calculado com base no padrão vertical e horizontal em que se encontra o servidor. Há, por óbvio, influência no cálculo do valor devido, razão pela qual deve ser reconhecida a inconsistência alegada pelo DF nos cálculos iniciais. Ademais, em consulta aos cálculos do ente público, nota-se que adotou-se a progressão vertical relatada, bem como os valores devidos indicados nos anexos da Lei no 5.106/2013. Portanto, não vislumbro inadequações na planilha do ente público, quanto à base de cálculo e efeitos consecutivos sobre as gratificações e décimo terceiro salário. Logo, a impugnação deve ser acolhida para adequar o vencimento ao padrão de progressão vertical e horizontal registrado no histórico funcional da parte exequente. DO PERCENTUAL APLICÁVEL PARA CÔMPUTO DA GIC. A controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao percentual da Gratificação de Incentivo à Carreira (GIC) a ser considerado no cálculo do valor devido à parte exequente. De um lado, a parte autora fundamenta sua planilha nos percentuais efetivamente lançados em suas fichas financeiras. De outro, o Distrito Federal sustenta que o percentual aplicável é de 40%, conforme expressamente previsto no art. 15, inciso III, da Lei Distrital no 5.106/2013, combinado com o Anexo V da referida norma. No ponto, importa destacar que o título executivo judicial transitado em julgado determinou ao ente público a implementação, na remuneração dos substituídos do SAE/DF, do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, inclusive com os reflexos nas demais parcelas calculadas com base no vencimento básico. Ou seja, a decisão exequenda remete, de forma clara e objetiva, à aplicação da legislação vigente, sem criar qualquer critério próprio ou autônomo quanto ao percentual da gratificação. Assim, a vinculação aos parâmetros estabelecidos em lei é consequência direta da coisa julgada, que, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil, deve ser observada com rigor, não sendo permitido, na fase de liquidação, inovar ou ampliar o conteúdo do julgado. A referida lei, em seu art. 15, III, à época das parcelas devidas, assim definiu: III – Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, criada pela Lei no 3.319, de 11 de fevereiro de 2004, calculada sobre o vencimento básico em que o servidor se encontra posicionado, cujo percentual será alterado na forma disposta no Anexo V desta Lei, observadas as datas de vigência nele especificadas; A consulta ao referido anexo revela que o percentual fixado para os servidores da carreira do Serviço de Assistência à Educação – SAE, no período de referência, é de 40%, não havendo qualquer dispositivo legal posterior que tenha majorado esse índice, dentro do período executado nos autos. Ainda que a exequente tenha recebido, de fato, percentuais superiores em sua ficha financeira, tal circunstância não tem o condão de alterar o regime jurídico aplicável, tampouco de vincular o Judiciário a bases remuneratórias aplicadas pela Administração sob a vigência de outro regime. Por fim, não se pode falar em violação à coisa julgada quando se adota, nos cálculos, exatamente o critério estabelecido pelo título executivo: a aplicação do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013. Considerar percentuais superiores aos legalmente previstos equivaleria a modificar os limites objetivos da condenação, extrapolando os termos fixados pela decisão judicial transitada em julgado. Portanto, deve prevalecer, para fins de liquidação e execução, o percentual de 40% estabelecido em lei, com seus reflexos nas parcelas de 1/3 de férias, gratificação natalina e demais verbas devidas, afastando-se a adoção dos percentuais lançados administrativamente sem respaldo legal. Logo, a impugnação deve ser acolhida para reconhecer a incidência de GIC de 40%, nos termos do regime vigente à época das parcelas executadas. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos do executado juntados ao ID 231016536. Sem necessidade de ressarcimento de custas, tendo em vista que a parte exequente é beneficiária da gratuidade de justiça, ID 236411211. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art.85, § 2o do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte exequente nos autos. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. " DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 20%, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado ao ID 236396471. Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. Com a juntada de agravo, retornem os autos conclusos. Com a preclusão, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito. Em seguida, intime-se o DF para se manifestar. Por fim, retornem conclusos.” O ente público alega em suas razões recursais (Id. 73904934), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher apenas parcialmente a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo recorrente na origem. Afirma que deve ser determinada a suspensão do curso do incidente processual aludido ao argumento de configuração da hipótese de prejudicialidade externa referida na norma estabelecida no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do ajuizamento, pelo Distrito Federal, de ação rescisória (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000) que tem por objetivo a desconstituição da sentença ora em fase de cumprimento. Acrescenta que essa mesma circunstância também obsta o levantamento de quaisquer valores, pela credora, até que sobrevenha o julgamento definitivo do mérito nos autos do processo originado pela demanda rescisória proposta pelo ente público devedor. Ressalta a inexigibilidade da obrigação de pagar imposta ao recorrente, nos autos do processo respectivo, em virtude de afronta à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 864. Aduz que os parâmetros necessários para a quantificação do débito a ser adimplido pela Fazenda Pública foram fixados de modo equivocado pelo Juízo singular, o que resultará em montante excessivo. Verbera que o indexador SELIC deve ser aplicado como o único referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária), por força da EC no 113/2021. A esse respeito afirma que o cálculo deve utilizar o índice SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante nominal do débito, mas não em relação ao valor corrigido e acrescido de juros. Conclui que esse é o método de cálculo apropriado, de modo a afastar a ocorrência de anatocismo. Destaca que a regra prevista no art. 22, § 1o, da Resolução-CNJ no 303/2019 viola a disposição normativa contida no art. 4o do Decreto no 22.626/1933 (“Lei da Usura”), bem como os princípios da separação dos poderes e do planejamento financeiro. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento integral das alegações articuladas pelo Distrito Federal em sua impugnação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da afirmada configuração da hipótese de prejudicialidade externa; b) deliberar a respeito da alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao Distrito Federal; e c) definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Inicialmente convém ressaltar que o ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000) com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal (Id. 63850509). Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1o/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. 3. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 5. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Pelas mesmas justificativas jurídicas acima expostas, que evidenciam o acerto da decisão interlocutória ora agravada, não há óbices para a determinação de expedição da ordem de pagamento em favor da credora. Dito de outro modo, em razão da inexistência de impedimento relacionado à continuidade do trâmite do cumprimento individual de sentença coletiva, a transferência de valores referentes ao crédito pretendido pela agravada não está obstada ou suspendida pela propositura da ação rescisória referida, que não tem caráter de sucedâneo recursal. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação interposto pela entidade sindical (autos no 0032335-90.2016.8.07.0018), deliberou, de modo claro e objetivo, no sentido de que a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral, não se aplica à situação concreta, senão vejamos: “Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.’ O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada.” Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém ressaltar que o ente público recorrente também ajuizou ação rescisória (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000) com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado que, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos do processo instaurado pelo ajuizamento da aludida ação rescisória, o Eminente Relator, Desembargador Fernando Habibe, reafirmou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais, ao caso em análise. A esse respeito peço vênia ao douto Desembargador Relator para transcrever o seguinte excerto da mencionada decisão monocrática: “Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória.” Em relação ao terceiro tópico é preciso ressaltar que a EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do indexador SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC. Atente-se, nesse sentido, ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1421272, 07027941520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, com o seguinte teor: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o - A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o - Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” A Resolução mencionada acima tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Isso porque as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. A propósito, convém destacar as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. II. O Superior Tribunal de Justiça, fixando tese vinculante no Tema Repetitivo 905, consolidou os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis conforme a natureza da obrigação e período, segundo as diretrizes do Supremo Tribunal Federal, considerando o complexo conjunto jurisprudencial e interpretativo sobre a matéria, com destaque para a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. III. Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que esse índice inclui juros e correção monetária. IV. Inaplicável ao caso concreto o entendimento constante no Tema 733 do Supremo Tribunal Federal, pois, em relação aos índices de correção monetária é importante destacar que se trata de questão de ordem pública, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 235). Além disso, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/03/2020, isto é, após a declaração de inconstitucionalidade pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (20/09/2017), motivo pelo qual a proteção da coisa julgada não se impõe no presente caso a ponto de obrigar a aplicação de índice de correção monetária reconhecidamente inconstitucional. V. A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VII. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1887540, 07043083220248070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de incorreta aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1886925, 07144560520248070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1885207, 07124701620248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional - EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 2. O Supremo Tribunal de Federal - STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 3. Assim, a partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 4. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 5. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 6. A exclusão dos juros de mora acrescidos ao longo dos anos - como pretende o agravante - ofende a segurança jurídica. Também viola o direito de propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1883222, 07158955120248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1881105, 07099542320248070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) Além disso os indexadores aplicáveis para o cálculo dos encargos acessórios já foram previamente definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, a questão está acobertada pelos efeitos da preclusão. A hipótese diz respeito apenas ao modo como devem ser aplicados tais indexadores, com a avaliação da correção do método de cálculo utilizado pela zelosa contadoria judicial. Observe-se que o indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, ou seja, o montante correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 acima transcrito. Logo, não é possível constatar a alegada duplicidade, que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito como apontado pelo recorrente. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator